Tribunal: CARF
Processo: 10315.720537/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720537/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.572 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE FLAVIO PINHEIRO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DEPENDENTES. DEDUÇÕES INDEVIDAS
DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS
MÉDICAS
Não pode ser admitida a dedução cumulativa de despesas de dependente e
pensão alimentícia, quando se referirem à mesma pessoa.
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, por mera liberalidade,
a filho maior de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de
família, não podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda,
ainda que a obrigação decorra de decisão judicial.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720537/2018-37
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

Trata o presente de notificação de lançamento lavrada em 16/04/2018, por meio
da qual exige-se do ora Recorrente, o valor de R$ 23.777,92 a título de IRPF e IRPF
Suplementar, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da dedução
indevida com dependentes e dedução indevida com despesa de instrução, em que foram
verificadas as seguintes infrações:

1. dedução indevida de dependentes, visto que o filho Flávio Emerson
Gomes Vieira recebe pensão alimentícia e por isso não pode ser deduzido
como dependente e Flora Gomes Teles Vieira não teve a certidão de
nascimento apresentada, apesar de intimado o contribuinte;
2. dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$6.751,66, uma
vez que intimado o contribuinte não apresentou os respectivos
comprovantes;
3. dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$57.700,13,
uma vez que intimado o contribuinte só comprovou o valor de R$3.200,00
pagos a UNIMED (titular), os demais pagamentos feitos à UNIMED
foram para pessoas não relacionadas/não aceitas como dependentes. Com
relação aos pagamentos à fisioterapeuta Pattrycia matos Rodrigues, no
valor de R$8.800,00, referem-se ao tratamento de Flávio Emerson Gomes
Vieira, não considerado dependente, nem a decisão judicial ampara tais
pagamentos. Quanto aos outros pagamentos não foram apresentados os
respectivos comprovantes das despesas;

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando:

a) da dedução indevida de dependentes (R$ 4.313,04):

- Flávio Emerson Gomes Vieira (R$ 2.156,52): aponta que existe
sentença judicial determinando o pagamento de pensão
alimentícia, plano de saúde e instrução, o que só poderia ser feito
caso o beneficiário estivesse como dependente;
- Flora Gomes Teles Vieira (R$ 2.156,52): trata-se de filha até 21
anos, conforme Certidão de Nascimento.

b) da dedução indevida com despesa de instrução (R$ 6.751,66):
- os valores deduzidos referem-se a despesas de instrução pagas
em benefício da dependente Flora Gomes Teles Vieira.

c) dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$ 57.700,13: aponta que existe
sentença judicial determinando o pagamento conforme
comprovante de rendimentos.

d) deduções indevidas de despesas médicas (R$ 24.882,52):

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

- UNIMED do Ceará (R$ 3.233,00): despesa do próprio
contribuinte e que teria sido glosada por ter sido informado tal
valor ao invés de R$ 3.230,33;

- UNIMED do Ceará (R$ 1.649,52): despesa referente à Flora
Gomes Teles Vieira;
- Raissa Soares de Morais (R$ 10.000,00): despesa do próprio
contribuinte;

- Pattrycia Matos Rodrigues Gonçalves Justo (R$ 8.800,00):
despesa referente a Flávio Emerson Gomes Vieira;

- Francisco Ronnayre Monteiro de Morais (R$ 1.200,00): despesa
referente à Flora Gomes Teles Vieira;

e) Conclui informando que houve erro ou falha referente a glosas
indevidas de despesas médicas e pensão alimentícia devido à falta
de documentação específica e necessária.

f) Solicita nova análise e informa que assumiu e pagou as diferenças
referentes ao plano de saúde e despesas com instrução do
dependente Flávio Emerson Gomes Vieira.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação;
(ii)
procuração com firma reconhecida;
(iii)
comprovantes de dependência: certidão de casamento e certidão de
nascimento dos filhos;
(iv)
recibos de despesas médicas particulares e de plano de saúde;
(v)
decisão judicial de pensão alimentícia;
(vi)
decisão judicial de exoneração de pensão alimentícia de outros
dependentes;
(vii)
declaração de imposto de renda do ano calendário 2014;

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12-103.917 - 7a Turma da DRJ/RJO, julgando procedente em parte a impugnação,
pelos seguintes motivos:

a) da dedução indevida de despesas com dependentes:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

- a respeito da dependente Flora Gomes Vieira (R$2.156,52) restou
sanada sua situação, visto a comprovação de filiação. Glosa excluída;
-sobre o dependente Flávio Emerson Gomes Vieira (R$2.156,52), não há
possibilidade de dedução de despesas, visto a dedução concomitante de
dependente e alimentando sendo valor pago por mera liberalidade do
Recorrente, conforme dispõe o art. 49, paragrafo único da Instrução
Normativa SRF no 15/2001; GLOSA MANTIDA no valor de R$2.156,52;
b) da pensão alimentícia judicial:
- são requisitos para a dedutibilidade: a) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência das normas
do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e reste
devidamente comprovado por meio de documentação hábil, conforme
expõe o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
- no caso em tela, a glosa foi efetuada, uma vez que o contribuinte só
apresentou a decisão judicial referente a Flávio Emerson Gomes Vieira.
Atenta a fiscalização que a prestação de alimentos aos filhos menores só
se estendem aos filhos maiores inválidos, caracterizando liberalidade nos
demais casos;
- para ser aceita a dedução é necessária a comprovação da existência da
obrigação de pagar, a obrigação estabelecida na ação no 2.545/92 não foi
apresentada nos autos do presente processo;
- desta forma, apesar da existência de sentença judicial em vigor e ação
de exoneração de alimentos em data posterior ao caso em apreço, entendo
que as características do fato concreto em exame levam à conclusão de
que restou provado, que houve, de fato, liberalidade no pagamento da
citada pensão, tendo em vista a inércia do contribuinte frente à falta de
necessidade dos beneficiários. Glosa mantida no valor de R$ 54.700,13;
- quanto ao pagamento da pensão a Flávio Emerson, verifica-se que os
extratos apresentados se referem a ano-calendário distinto do ora em
apreço. Glosa mantida no valor de R$ 3.000,00
c) das deduções com instrução e das despesas médicas.
- de acordo com o disposto na alínea “b”, do inciso II, do art. 8o, da Lei
9.250/9, art. 8o da Lei no 9.250/1995, artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto
n. o 3.000, de 26 de março de 1999, que os valores referentes às deduções
com instrução e com despesas médicas, sejam de dependentes, sejam de
alimentandos, em virtude de cumprimento de decisão judicial, podem ser
deduzidas;
- observa-se que o contribuinte estava obrigado a pagar, além da pensão
alimentícia, as despesas com instrução e com plano de saúde de Flávio
Emerson Gomes Vieira, cujas glosas foram acatadas pelo contribuinte.
Quanto aos recibos apresentados, referente a serviços de fisioterapia cujo
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

beneficiário é o alimentando Flávio, tal despesa não está prevista na
decisão judicial apresentada, que se limita a obrigação com o pagamento
de plano de saúde, motivo pelo qual o contribuinte não pode dela se
aproveitar – glosa mantida no valor de R$ 8.800,00
- Quanto as despesas referentes à dependente declarada Flora Gomes
Teles Vieira, cuja relação de dependência foi restabelecida no presente
voto, há que se acatar as deduções com despesas de instrução e despesas
médicas comprovadas, no valor de R$ 3.375,83 (respeitado o limite legal)
e R$ 1.649,52, respectivamente. No entanto, o contribuinte não apresentou
comprovantes referentes aos serviços prestados por Francisco Ronnayre
Monteiro, no valor de R$ 1.200,00, motivo pelo qual mantém-se a glosa.
- quanto aos serviços médicos prestados pela profissional Raissa Soares
Morais, no valor de R$ 10.000,00, cuja glosa foi motivada pela não
apresentação dos recibos de pagamento, o contribuinte traz aos autos os
documentos de fls.62/64. Ocorre que os documentos apresentados não
trazem o número da profissional junto ao conselho de classe,
impossibilitando a confirmação de que se trata de fisioterapeuta, bem
como não está sequer carimbado. Contribuinte mesmo intimado, não
apresentou comprovação. Glosa mantida.
-finalmente, quanto ao plano de saúde do interessado, que do valor
declarado de R$ 3.233,00, ficou comprovado R$ 3.200,33 e não R$
3.200,00, conforme apontado pela fiscalização. Desta forma restou não
comprovado o montante de R$ 32,67.
d) Mediante o acima exposto, julgo procedente em parte a impugnação, com
apuração de imposto suplementar no valor de R$ 23.777,92, sobre o qual
incidirão os acréscimos legais cabíveis.

Inconformado com o v. acórdão no 12-103.917 - 7a Turma da DRJ/RJO, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:

a) da dedução indevida de despesas com dependentes:
-sobre o dependente Flávio Emerson Gomes Vieira, alega haver
inequívoca dependência financeira, evidenciado pelo pagamento de
pensão alimentícia;
b) da pensão alimentícia judicial:
- declara haver informação do órgão pagador do Recorrente afirmando o
fato dos descontos, bem como serem estes por força de decisão judicial;
- afirma não haver liberalidade do alimentante em pagar pensão após a
maioridade dos filhos, já que fora compulsoriamente descontado em folha
de pagamento;

c) das deduções indevidamente glosadas:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

- quanto aos serviços médicos prestados pela profissional Raissa Soares
Morais, no valor de R$ 10.000,00, faz juntar aos autos nova declaração
emitida pela profissional, através da qual ratifica as informações do
numero de seu registro no respectivo conselho de classe. Com relação aos
serviços de Francisco Ronnayre Monteiro no valor de R$1.200,00, requer-
se proceder à verificação junto a sua declaração anual de imposto de
renda do exercício em questão, os dados referentes ao recebimento de
exatas e mesmas quantias declaradas ao recebimento do Requerente,
pelos serviços em questão;

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se viu do relatório acima, o presente caso refere-se a deduções com
dependentes, pensão alimentícia, instrução e despesas médicas, glosadas pela autoridade fiscal.
Como se tratam de deduções de diferentes naturezas, para facilitar a compreensão do conteúdo
do meu voto, tratarei dos argumentos trazidos pelo Recorrente para cada tipo de dedução de
forma separada.

Deduções com despesas de dependentes

Argumenta o Recorrente que o seu filho Flávio Emerson Gomes Vieira é seu
dependente, razão pela qual entende ter direito à dedução de deduzir as despesas deste filho da
sua base de cálculo do IRPF.
Ocorre que, neste ponto, não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que a
legislação tributária estabelece que os filhos de pais separados podem ser considerados
dependentes, apenas, dos pais que ficarem com a sua guarda. Neste sentido, veja-se o art. 35,
§3o, da Lei no 9.250/1995.
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Ademais disso, a legislação tributária veda a dedução cumulativa das despesas de
dependente e pensão alimentícia. É o que estabelece o art. 49, parágrafo único da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes
à pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Desta forma, diante das normas acima transcritas, não é possível admitir a
dedução cumulativa das despesas do dependente Flávio Emerson Gomes Vieira e dos valores
pagos a título de pensão para o mesmo filho, devendo ser mantida a glosa da dedução de
dependente.

Dedução de pensão alimentícia
Relativamente à pensão alimentícia, o Recorrente busca ver afastada a glosa e,
consequentemente, reconhecido o seu direito de deduzir os valores correspondentes à pensão
alimentícia descontados em folha.
Alega o Recorrente que estava obrigado ao pagamento de pensão, por força de
decisão judicial, e que sofria retenções na folha de pagamento. Ocorre que, como bem observado
no acórdão a quo, os filhos dos quais o Recorrente pretende deduzir pensão alimentícia eram
todos maiores de idade no ano-calendário de 2014, não havendo comprovação de que estes
cursavam curso de ensino superior ou mantinham relação de dependência do pai, o que evidencia
a liberalidade no pagamento dos valores correspondentes à pensão alimentícia, motivo suficiente
para a manutenção da glosa.
Este entendimento já foi adotado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, senão veja-se a ementa do julgado abaixo.
Numero do processo: 11065.001771/2010-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2008
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PROVA DO
PAGAMENTO. NECESSIDADE. Para efeitos de dedução da base de cálculo do IRPF,
o pagamento de pensão alimentícia judicial deve ser comprovado. IRPF. DESPESAS
COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE.
INDEDUTIBILIDADE. O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a
filho maior de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não
está sujeito à dedução fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos civis.
Recurso negado.
Numero da decisão: 2101-002.313
Decisão: ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Nome do relator: ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

Portanto, diante da falta de enquadramento com a legislação do direito de família,
evidenciado está o caráter de liberalidade no pagamento dos valores a título de pensão, posto que
– em que pese a existência de decisão judicial – o Recorrente não demonstrou que seus filhos
estavam cursando ensino superior ou que dele dependiam no ano-calendário de 2014.
Assim, entendo que a glosa deve ser mantida.

Despesas médicas
Por fim, discute-se no recurso voluntário deduções de despesas médicas dos
profissionais Raissa Soares de Morais e Francisco Ronnayere Monteiro.
Relativamente às despesas com a profissional Raissa Soares de Morais, o
Recorrente junta aos autos recibos e declaração da profissional de que prestou serviços de
fisioterapia ao Recorrente no período de 2014, perfazendo o valor de R$ 10.000,00.
Ocorre que, aplicando-se entendimento já manifestado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a apresentação de recibos e declaração do profissional não é
suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente
outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal.
No caso em tela, verifica-se a partir da análise do Termo de Intimação Fiscal
juntado às fls. 3, que ora Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes originais e
cópias das despesas médicas, bem como comprovantes do efetivo pagamento destas despesas
mediante apresentação de cópias de cheques, extratos bancários ou cartões de crédito).
Desta forma, não há como reconhecer os documentos apresentados pelo
contribuinte como prova do efetivo pagamento, devendo ser mantida a glosa das despesas
médicas referentes ao alegado tratamento com a profissional Raissa Soares de Morais.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-001.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720537/2018-37

correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Já no caso do profissional Francisco Ronnayere Monteiro, diante da não
comprovação das despesas, a glosa deve ser mantida, uma vez que – ao contrário do que
pretende o Recorrente – a comprovação das despesas informadas na Declaração de Ajuste Anua
são de sua responsabilidade, conforme ao que se depreende do art. 73, do Decreto 3.000/99.

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora
Portanto, a glosa das despesas com o profissional Francisco Ronnayere Monteiro
deve ser mantida.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital